Tribunal: TJMT
Processo: 1021789-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021789-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR), ESTELA MARIS PERIN DAL PIVA - CPF: 288.447.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DAL PIVA - CPF: 345.224.929-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR GUARNIERI - CPF: 719.484.069-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL GUARRIERI (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEHMKUHL RICHEN (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR THOMAZI (TERCEIRO INTERESSADO), EDELMIR ANTONIO GUARNIERI - CPF: 538.606.839-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE TERESINHA VIAN - CPF: 778.703.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVERBAÇÃO DA PENHORA ÀS MARGEM DA MATRÍCULA – PROVIDÊNCIA DO JUÍZO – DETERMINAÇÃO INSCULPIDA NA CNGCE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A dívida, objeto da lide, foi devidamente adimplida pelo Agravante, restando, agora, apenas a baixa da penhora, a qual, como cediço, deve ser ordenada por decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS BORIN, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução no 0001811-59.1998.8.11.0009, manejada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de levantamento da averbação da penhora às margens da matrícula do imóvel anteriormente oferecido em hipoteca (matrícula no 2.391 do CRI de Marcelândia (antiga matrícula no 8.600 do CRI de Colíder).

Para tanto, aduz o agravante que a Consolidação das Normas Gerais da CGJ de Mato Grosso é clarividente ao determinar que a baixa de registro de constrição por ordem judicial somente poderá ser materializada por outra ordem judicial do juízo que procedeu a restrição, razão pela qual, não há que se atribuir à parte, o cumprimento da diligência.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada anuiu com o pleito da parte recorrente, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso (id no 114749496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte recorrente se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento da averbação da penhora às margens da matrícula do imóvel anteriormente oferecido em hipoteca (matrícula no 2.391 do CRI de Marcelândia (antiga matrícula no 8.600 do CRI de Colíder).

Sem maiores delongas, se infere da análise detida dos Autos que, no dia 12.01.2020, por ordem do Juízo de origem, foi determinado o registro da penhora na matrícula do imóvel dado em garantia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 96/70180-3 (id no 111752496).

A dívida, objeto da lide, foi devidamente adimplida pelo Agravante, restando, agora, apenas a baixa da penhora, a qual, como cediço, deve ser ordenada por decisão judicial.

É o que dispõe o artigo 768, I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, deste Sodalício,
in verbis
:

Art. 768. Havendo direitos reais e outras constrições incidentes sobre o imóvel, observar-se-á o seguinte:

I -
caberá ao juízo da execução que procedeu à “alienação” a ordenação da baixa das restrições
, desde que o título esteja acompanhado de certidão atestando que os credores titulares de prelação de direito material e processual, devidamente qualificados, foram intimados para abertura do concurso de preferências, na forma dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil;

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL – BAIXA DE GRAVAME – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A providência requerida pelo recorrente já foi tomada pela Magistrada a quo (expedição de ofícios a outros Juízos), haja vista que,
o cancelamento das penhoras que gravam o imóvel objeto de arrematação deve ser determinado pelos mesmo juízo que ordenou o correspondente lançamento
, restando inviável ao magistrado que preside a execução no bojo da qual se operou a arrematação determinar a baixa dos gravames pendentes determinadas por outros juízos.

(N.U 1007828-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Assim, merece acolhimento os argumentos do Agravante, pois suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciado pela expressa determinação insculpida na CNGCE.

Em consequência disso, deve ser determinada a remoção da constrição na matrícula do imóvel, para que o agravante possa dispor livremente do próprio patrimônio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e determinar o cancelamento do registro da penhora do imóvel (AV-4/2391, SRI de Marcelândia).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022